Tribunal: TJSP
Processo: 2011828-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de abstenção de ato ilícito c.c. indenização – Decisão que indeferiu tutela de urgência – Inconformismo – Não acolhimento – Em que pese o laudo pericial ter atestado que houve violação parcial da patente da agravante, suas conclusões foram contestadas pela agravada, que apresentou pedido de esclarecimentos – Prematuridade da conclusão acerca da probabilidade do direito nesse momento

Ementa:
Ação de abstenção de ato ilícito c.c. indenização – Decisão que indeferiu tutela de urgência – Inconformismo – Não acolhimento – Em que pese o laudo pericial ter atestado que houve violação parcial da patente da agravante, suas conclusões foram contestadas pela agravada, que apresentou pedido de esclarecimentos – Prematuridade da conclusão acerca da probabilidade do direito nesse momento processual – Inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil - Irreversibilidade dos efeitos da decisão - Recurso desprovido.